Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739934-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ELDO CAMPOS DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face do ELDO CAMPOS DE FARIA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos cumprimento de sentença n. 0713795-39.2019.8.0020, não conheceu da impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Com razão a parte requerida em sua manifestação contida no ID 139545612, pois, conforme se observa da aba expedientes do sistema, não houve sua intimação acerca dos termos da decisão de ID 135352108, que homologou o laudo atuarial juntado aos autos. Contudo, verifica-se que houve sua regular intimação acerca da certidão de ID 127825381, quando foi intimada para ciência e manifestação do laudo pericial juntado no ID 127760779, ocasião em que deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme registro do sistema. Registro, opor oportuno, que a requerida é parceira eletrônica deste Tribunal, razão pela qual as intimações a si direcionadas são realizadas através do sistema e não por publicação no DJe, sendo que a intimação em questão foi feita pelo sistema com registro de ciência pelo advogado cadastrado – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva. Nessas condições, ainda que se possa devolver o prazo para a requerida acerca dos termos da decisão de ID 135352108, restou preclusa a sua oportunidade para impugnar o laudo pericial realizado para fins de cumprimento de sentença, razão pela qual não conheço da impugnação apresentada no ID 139545612. Restituo, portanto, os prazos processuais a partir da decisão de ID 135352108, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para a requerida, a partir da intimação da presente decisão, ficando advertida, porém, quanto à preclusão para impugnar o laudo atuarial confeccionado, sob pena de eventual insistência ser analisada à luz do art. 80, IV, do Código de Processo Civil. Ficam suspensos os prazos delimitados pela decisão de ID 138400320. Intimem-se. A parte ré agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) o laudo pericial computou períodos não fixados na sentença de mérito; (ii) se trata de matéria de ordem pública, vez que estaria modificando coisa julgada material; (iii) os valores a serem reembolsados devem ser restritos ao período de junho de 2017 a outubro de 2019; (iv) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 1. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido; 2. Intimar a agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente, sob pena de nulidade; 13 3. Seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, Parágrafo Único c/c 1.019, I do CPC; 4. Ao final, que seja reformada a Decisão Interlocutória prolatada que homologou os cálculos periciais que incluem para computo do quantum devido a título de condenação, período superior ao que disposto no Acórdão, o que viola sobremaneira a coisa julgada material dos dispositivos judiciais já proferidos nos autos e, determinar que se retorne à instrução da liquidação da Sentença, para elaboração de novo Laudo Pericial respeitando os ditames preferidos nos autos, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA A parte agravada foi intimada (ID 41653311) para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência. A parte apresentou resposta (ID 42445000). Aduz, em suma, que: (i) houve a preclusão da decisão recorrida; (ii) se trata de prestação de trato sucessivo, em que a parte agravante realiza reajustes nas mensalidades do plano de saúde com base em índices equivocados; (iii) o acórdão foi proferido em janeiro de 2021, sendo que os demais reajustes também se valeram de índices equivocados, ensejando a sua ilegalidade; (iv) pede o indeferimento da tutela de urgência. A parte agravante foi intimada (42602490) para, querendo, se manifestar a respeito da alegação de preclusão. A parte agravante apresentou manifestação (ID 43038665), argumentando, em resumo, que se trata de matéria de ordem pública, vez que os cálculos elaborados pelo perito judicial violam coisa julgada material. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 41612636). É o relatório. Decido. DOS CONHECIMENTO Conforme observado pelo Juízo de origem, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação do laudo pericial. Desse modo, em que pese a argumentação de que se trata de matéria de ordem pública, verifica-se que operou a preclusão temporal para a impugnação do ato judicial, não podendo a parte fazê-lo nesse momento. Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento do recurso ventilada pela parte agravada e NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 17:48:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador